Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-25.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
1. APELAÇão. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE RESTITUIÇÃO em dobro DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE imPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. cerceamento de defesa não configurado. 4. celebração de empréstimo a fim de repactuar contratos anteriores e PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA.

Ementa:
1. APELAÇão. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE RESTITUIÇÃO em dobro DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE imPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. cerceamento de defesa não configurado. 4. celebração de empréstimo a fim de repactuar contratos anteriores e PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. APESAR DE NEGADA A EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS COM O AUTOR, O RÉU ADMITIU TER CELEBRADO o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O AUTOR. 5. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA, POIS REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. 6. restituição em dobro devida em razão da ausência de engano justificável. 7. HIPÓTESE EM QUE NÃO É CASO DE DETERMINAR QUE O AUTOR DEVOLVA O VALOR MUTUADO, JÁ QUE dELE NÃO SE BENEFICIOU. 8. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR DO RÉU CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 9. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 10. RECURSO provido.